Tribunal: TJES
Processo: 5008169-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Liminar; Tutela de Urgência; Espécies de Contratos; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULA. ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. USUÁRIO DO SUS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU RESCISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
A
Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018) (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022).

II.
Na espécie, infere-se que este recurso não se encontra instruído com a prova de que a Recorrente efetivamente notificou extrajudicialmente à Recorrida em 1º de junho de 2022, sendo certo que o documento (id. 3219553) não se presta a tal desiderato, porquanto desacompanhado o efetivo comprovante de seu recebimento pela Recorrida. Logo, ao menos em sede de cognição sumária, inexistem elementos aptos a infirmar a alegação da Recorrida que surpresada com a comunicação da Recorrente, datada de 12 de agosto de 2022, manifestando interesse na rescisão do contrato objeto da lide.

III.
A prestação de assistência pública à saúde insere-se na concepção de serviço público essencial e, à vista da sua própria essencialidade, surge substancialmente importante a observância do princípio da continuidade dos serviços públicos, na forma do § 1º, do artigo 6º, da Lei Federal nº 8.987/1995 e artigo 4º, da Lei Federal nº 13.460/2017.

IV.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem pontificado a impossibilidade de suspensão ou rescisão de contratos firmados com a finalidade de permitir a prestação de serviços públicos de saúde nas hipóteses de inadimplemento pelo Poder Público. Precedentes.

V.
Na hipótese dos autos, infere-se que a medida liminar concedida pelo Juízo
a quo
visa única e exclusivamente a manutenção, em caráter precário, dos serviços públicos essenciais de assistência à saúde, notadamente dos serviços médicos especializados em cirurgia cardiovascular prestados pela Recorrente nas dependências da Recorrida, mantenedora do Hospital Rio Doce, no qual há atendimento aos usuários do SUS.

VI.

In casu,
sem prejuízo de a Recorrente buscar a adoção das medidas judiciais cabíveis visando a cobrança e a efetiva percepção dos créditos que detém junto à Recorrida, impõe-se a preservação da Decisão recorrida até ulterior deliberação por este Juízo
ad quem
ou até mesmo por sua oportuna reapreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008169-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MEDCARDIO LTDA
AGRAVADO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MEDCARDIO LTDA

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3219561, p. 15/19),

proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares
,

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta pela
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência para
“DETERMINAR que a Requerida se abstenha de suspender a prestação dos serviços de cirurgia cardiovascular no hospital Requerente, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento, até ulterior deliberação do juízo competente”
.

A Recorrente alega que “
NÃO HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL DE FORMA ABRUPTA, vez que, em atenção e atendimento ao que previsto na CLÁUSULA NONA do contrato havido entre as partes, a Agravante procedeu com a devida e prévia notificação, enviada no dia 01 de Junho de 2022, manifestando seu desinteresse em permanecer prestando os serviços a Agravada
”.

Enfatiza que “
A AGRAVADA NÃO LITIGA COM LEALDADE PROCESSUAL E ABUSA DO DIREITO, levando esse H. Juízo a proceder com erro, visto que propõe pretensão baseada em fato que não se percebe - não foi tomada de surpresa e muito menos sem cuidado ou mesmo consideração com a população usuária do SUS! Visto que, ao contrário do que mentirosamente firmado pela Agravada e reputado como verdade pelo Julgador de piso, não houve comunicação de interrupção dos serviços médicos de cirurgia cardiovascular com apenas 04 (quatro) dias de antecedência
”.

Aduz que “
a despeito do tema saúde pública ser matéria sensível, fato é que não se pode prestigiar a torpeza do sensacionalismo intencional e proposital que instrumentaliza a ação proposta pela Agravada, MANIPULANDO A VERDADE COM OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS trazendo à baila somente as questões atinentes à sua conveniência
”.

Pontua que “
uma das causas do desinteresse da Agravante continuar prestando seus serviços para a Agravada foi a reiterada inadimplência, ou seja, o descumprimento da obrigação de pagamento por parte da Agravada, o que recebe amparo no inciso I, Parágrafo único, da Cláusula Nona, tendo a Agravante respeitado o prazo mínimo de 60 dias, notificando a Agravada nesse sentido
”.

Destaca que “
além de mentir não litigando com lealdade processual e levando o Juízo a quo a erro quando afirmou que "seu contrato junto à autora está plenamente vigente" quando na verdade fora rescindido unilateralmente pela Agravante, a Agravada não faz prova de sua pífia alegação que “os pagamentos pendentes dependem de repasses ainda não efetivados pelo Governo do Estado"
.

Defende que
“deixou o MM. Juiz a quo de manifestar-se quanto a notória abusividade da cláusula que condiciona o pagamento dos serviços prestados por trabalhadores médicos [NATUREZA ALIMENTAR QUE GOZA DE PRIMAZIA], aos repasses recebidos de Terceiro pela Agravada, qual seja, oriundos da Secretaria de Estado de Saúde (terceiro)”
.

Argumenta, por fim, que
“a Decisão seja reformada para reconhecer a garantia constitucional da livre iniciativa, do trabalho, da liberdade de contratação, da vedação do trabalho forçado, assim como, da legitimidade e da dignidade da Recorrente em ter provido o recurso necessário à subsistência de seus profissionais”
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso, reformando-se integralmente a Decisão recorrida.

Decisão (id. 3292579), indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 3442597), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Expendido esse sucinto relato acerca dos atos praticados neste Juízo
ad quem
, tem-se por oportuno trazer à colação os seguintes fundamentos que alicerçaram o indeferimento do pedido de efeito suspensivo
,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, não se pode olvidar que “
nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (STJ - AgInt no TP 2.923/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

Na espécie, infere-se que
este recurso não se encontra instruído com a prova de que a Recorrente efetivamente notificou extrajudicialmente à Recorrida em 1º de junho de 2022
, sendo certo que
o documento (id. 3219553) não se presta a tal desiderato, porquanto desacompanhado o efetivo comprovante de seu recebimento pela Recorrida
. Logo, ao menos em sede de cognição sumária, inexistem elementos aptos a infirmar a alegação da Recorrida que surpresada com a comunicação da Recorrente, datada de 12 de agosto de 2022, manifestando interesse na rescisão do contrato objeto da lide.

Atrelado a isso,
demonstram-se desnecessárias maiores digressões para assentar a uníssona compreensão de que
a prestação de assistência pública à saúde insere-se na concepção de serviço público essencial
e,
à vista da sua própria essencialidade, surge substancialmente importante a observância do princípio da continuidade dos serviços públicos
, na forma do
§ 1º, do artigo 6º, da Lei Federal nº 8.987/1995 e artigo 4º, da Lei Federal nº 13.460/2017
,
in litteris:

Lei Federal nº 8.987/95

“
Art. 6º
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade
, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.”

Lei Federal nº 13.460/2017

“
Art. 4º
Os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados os princípios da regularidade,
continuidade
, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia”.

Desta feita,
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem pontificado a impossibilidade de suspensão ou rescisão de contratos firmados com a finalidade de permitir a prestação de serviços públicos de saúde nas hipóteses de inadimplemento pelo Poder Público
,
in litteris:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA.
INADIMPLÊNCIA ESTATAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CORTE NO FORNECIMENTO. SERVIÇOS ESSENCIAIS. RESSALVA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

I -
O presente feito decorre de ação objetivando a anulação do ato administrativo sancionador que reteve parte do pagamento devido à contratada em nota de empenho. Alegava a parte autora que foi contratada pelo Distrito Federal para o fornecimento de medicamentos. Alega que, apesar de ter o direito contratual de suspender o fornecimento de fármaco, houve o fornecimento, mas foi surpreendida com o desconto dos valores. Sustenta a parte autora que a documentação informa que a quantia retida refere-se à multa por atraso na entrega dos itens do contrato. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido considerando-se que a administração não praticou ilegalidade.

II
- No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a sentença foi reformada julgar procedentes os pedidos iniciais e anular o o ato administrativo sancionador que reteve parte do pagamento devido à autora em razão da nota de empenho, bem como para condenar o réu a pagar a quantia retida, devidamente atualizada e com juros de mora desde a citação.

III
- Nesta Corte deu-se provimento ao recurso especial do Distrito Federal para restabelecer a sentença de improcedência.

IV
- Nos termos do enunciado n. 568 da Súmula desta Corte Superior e do art. 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a decidir monocraticamente quando houver jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há que se falar em ilegalidade relativamente a este ponto.

V
- Ademais, o provimento ao recurso especial por meio de decisão monocrática não implica violação ao comando do art. 1.042, § 5º do CPC/2015, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas. Isso porque a possibilidade de interposição de agravo interno contra a respectiva decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pelo órgão colegiado.

VI
-
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção da prestação, ainda que decorrente de inadimplemento, só é legítima se não afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário. Nesse sentido, em situações análogas, os seguintes precedentes: EDcl no REsp n. 1.244.385/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 14/2/2017; REsp n. 1.245.812/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2011, DJe 1º/9/2011 e REsp n. 1.469.087/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 17/11/2016
.

VII
- A hipótese dos autos se mostra muito mais relevante do que os próprios acórdãos aqui invocados como análogos à matéria, exatamente por espelhar situação relacionada a fornecimento de medicamentos a quem se acha em situação vulnerável.

VIII
- Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.339.560/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
ATRASO NO PAGAMENTO SUPERIOR A 90 DIAS PELA ADMINISTRAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR. SERVIÇO ESSENCIAL
. O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DO ART. 78, XV, DA LEI 8.666/1993 RESULTA DE EVENTO NATURAL E NÃO PODE SER ESTENDIDO À INSOLVÊNCIA ESTATAL, POR FORÇA DOS ARTS. 21, XVIII, E 126 DA CF. OS PROBLEMAS DA INSOLVÊNCIA ESTATAL RESOLVEM-SE POR MEIO DOS MECANISMOS DOS ARTS. 167-A E 169, § 9º, DA CF, OU SEJA, CONTENÇÃO DE DESPESAS E EDIÇÃO DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.
Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que proveu o Recurso Especial.

HISTÓRICO DA DEMANDA

2.
Contextualizando o feito, verifica-se que empresa privada ajuizou Ação Ordinária contra o Estado de Minas Gerais com o objetivo de ver rescindido contrato administrativo para fornecimento de produtos médicos hospitalares, em razão de inadimplemento superior a 90 dias pelo réu. O objeto do contrato administrativo é o fornecimento de bolsas de ostomia, material utilizado por pacientes submetidos a cirurgia de abertura na parede abdominal, para ligar o intestino ao meio externo de modo a desviar para fora do corpo fluidos corpóreos.

Pode ser de uso temporário ou permanente. Ou seja, o material é essencial para o sistema de saúde.

3.
Está em causa saber se o particular contratado pelo Estado para o fornecimento de insumos imprescindíveis à saúde de certos pacientes tem direito à rescisão do pacto após 90 dias de inadimplemento pelo poder público, mesmo sob estado de calamidade financeira decretada pela entidade local.

RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DO PODER PÚBLICO EM ESTADO DE CALAMIDADE FINANCEIRA

4.
Considera-se relevante a argumentação desenvolvida pelo Estado de Minas Gerais de que, durante o estado de calamidade pública, inadmissível rescisão contratual sob alegação de exceção de contrato não cumprido, sendo irrelevante o momento em que foi decretado, uma vez que a Lei de Licitações não faz ressalva quanto ao fato de o estado de calamidade ter início antes ou depois da contratação, restrição imposta pelo Tribunal de origem.

5.
Sobre a alegação de violação, pelo acórdão recorrido, do art. 78, XV, da Lei 8.666/1993, assiste razão ao estado de Minas Gerais. No caso de serviços essenciais, não se pode ignorar o interesse público, no que o referido dispositivo não pode ser interpretado de forma isolada.

PRECEDENTES

6.

Conforme a jurisprudência do STJ, não se permite a suspensão de serviços essenciais, em função da cobrança de débitos. Assim, a interrupção da prestação, ainda que decorrente de inadimplemento, só é legítima se não afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário. Nesse sentido, invocam-se os seguintes precedentes, em casos que se assemelham ao entendimento relacionado ao direito à saúde e à integridade física do usuário
: EDcl no REsp 1.244.385/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/2/2017; REsp 1.245.812/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/9/2011; REsp 1.469.087/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2016; AgInt no AREsp 1.339.560/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/5/2019.

AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO: AUTONOMIA DO CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS

7.
É constrangedor verificar que, apenas no momento em que a parte vê seu recurso desprovido, decide combater a vigência do contrato a que se submetera por livre vontade. Em que pese a ação ter sido proposta em 6.9.2018, vem a parte alegar que haveria perda do objeto, uma vez que o contrato teve sua vigência encerrada em 26.6.2018 (sic). Ora, beira o absurdo a pretensão da parte, uma vez que está advogando contra sua própria tese desenvolvida no feito.

Caso a vigência tivesse findado em 26.6.2018, como sustenta, desnecessária seria a própria ação, pois não há rescindir o que já se esgotou pelo decurso do prazo de sua vigência. O “equívoco”, tão bem arquitetado, é de tentar fazer confundir a vigência do Registro de Preços com a dos contratos firmados dele decorrentes.

8.
A ata de registro de preços, como se sabe, dá o embasamento jurídico para formação dos contratos. No entanto, uma vez celebrada a contratação, esta assume contorno próprio, sendo distinta a natureza jurídica cada uma. Ao se identificar a diferença entre os instrumentos, é possível afirmar que as autorizações de fornecimento emitidas em razão da ata de registro de preços, por não se confundirem com aquela, podem ter vigência igualmente distinta. Ou seja, as autorizações de fornecimento não expiram em conjunto com o fim de vigência da ata. Dessa forma, mesmo em detrimento do vencimento da Ata de Registro de Preços (ARP) 15/2017 continuam válidos as autorização 449 (14.03.2018), 464 (16.03.2018), 1487 (6.06.2018) e 1651 (20.06.2018), uma vez que foram assinadas dentro da vigência da ata e são análogas a um contrato, devendo ser cumpridas.

9.
Tal interpretação deriva da própria Lei Federal 8.666/1993, em seu art. 15, § 4º, combinado com o art. 62, que prevê adoção de instrumento hábil para contratação, que não o contrato stricto senso, e que a estes se aplicam os regramentos sobre as alterações do contrato, distintas das regras previstas para a própria ata registrada.

CONCLUSÃO

10
. Nesse contexto, a hipótese dos autos se mostra muito mais relevante que os próprios acórdãos aqui invocados como análogos à matéria, exatamente por espelhar situação relacionada a fornecimento de produtos médico-hospitalares para o Estado tratar de pessoas em situação vulnerável, máxime em contexto de pandemia. Seria inversão de valores jurídicos conferir maior proteção ao direito de crédito da concessionária que aos direitos fundamentais à saúde e à integridade física do consumidor.

11.
Agravo Interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.933.890/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 10/12/2021)

Na hipótese dos autos, infere-se que a medida liminar concedida pelo Juízo
a quo
visa única e exclusivamente a manutenção, em caráter precário, dos serviços públicos essenciais de assistência à saúde, notadamente dos serviços médicos especializados em cirurgia cardiovascular prestados pela Recorrente nas dependências da Recorrida, mantenedora do Hospital Rio Doce, no qual há atendimento aos usuários do SUS.

In casu,
sem prejuízo de a Recorrente buscar a adoção das medidas judiciais cabíveis visando a cobrança e a efetiva percepção dos créditos que detém junto à Recorrida, impõe-se a preservação da Decisão recorrida até ulterior deliberação por este Juízo
ad quem
ou até mesmo por sua oportuna reapreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se a Recorrida para fins de Contraminuta ao recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

DESEMBARGADORA
RELATORA

(Documento datado e assinado eletronicamente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada, notadamente porque a Recorrente não logrou êxito em infirmar a alegação da Recorrida de que foi surpresada com a comunicação da Recorrente, datada de 12 de agosto de 2022, manifestando interesse na rescisão do contrato objeto da lide.

Além disso, restou efetivamente evidenciado que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça não tem admitido a suspensão ou a rescisão de contratos firmados com a finalidade de permitir a prestação de serviços públicos de saúde nas hipóteses de inadimplemento pelo Poder Público.

Desta feita, tem-se por irrepreensível a Decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência para determinar que a Recorrente se abstenha de suspender a prestação dos serviços de cirurgia cardiovascular no Hospital mantido pela Recorrida que presta atendimento a usuário do SUS.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULA. ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. USUÁRIO DO SUS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU RESCISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
A
Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018) (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022).

II.
Na espécie, infere-se que este recurso não se encontra instruído com a prova de que a Recorrente efetivamente notificou extrajudicialmente à Recorrida em 1º de junho de 2022, sendo certo que o documento (id. 3219553) não se presta a tal desiderato, porquanto desacompanhado do efetivo comprovante de seu recebimento pela Recorrida. Logo, ao menos em sede de cognição sumária, inexistem elementos aptos a infirmar a alegação da Recorrida que surpresada com a comunicação da Recorrente, datada de 12 de agosto de 2022, manifestando interesse na rescisão do contrato objeto da lide.

III.
A prestação de assistência pública à saúde insere-se na concepção de serviço público essencial e, à vista da sua própria essencialidade, surge substancialmente importante a observância do princípio da continuidade dos serviços públicos, na forma do § 1º, do artigo 6º, da Lei Federal nº 8.987/1995 e artigo 4º, da Lei Federal nº 13.460/2017.

IV.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem pontificado a impossibilidade de suspensão ou rescisão de contratos firmados com a finalidade de permitir a prestação de serviços públicos de saúde nas hipóteses de inadimplemento pelo Poder Público. Precedentes.

V.
Na hipótese dos autos, infere-se que a medida liminar concedida pelo Juízo
a quo
visa única e exclusivamente a manutenção, em caráter precário, dos serviços públicos essenciais de assistência à saúde, notadamente dos serviços médicos especializados em cirurgia cardiovascular prestados pela Recorrente nas dependências da Recorrida, mantenedora do Hospital Rio Doce, no qual há atendimento aos usuários do SUS.

VI.

In casu,
sem prejuízo de a Recorrente buscar a adoção das medidas judiciais cabíveis visando a cobrança e a efetiva percepção dos créditos que detém junto à Recorrida, impõe-se a preservação da Decisão recorrida até ulterior deliberação por este Juízo
ad quem
ou até mesmo por sua oportuna reapreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.